Tribunal: TJDFT
Processo: 0713234-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713234-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO CORREA DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO FLAMBOYANT RESIDENCE D E C I S Ã O 1. A parte agravante formulou pedido de desistência do agravo interno interposto anteriormente (ID 27783565) e reiterou o pedido de concessão da tutela de urgência formulado na inicial. 2. Nesses termos, homologo o pedido de desistência do agravo interno, ficando prejudicado o seu julgamento. Nesta oportunidade, mantenho a decisão de ID 26393653, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por seus próprios fundamentos. Registro que aquela decisão pontuou expressamente a ausência dos requisitos legais para deferimento do pedido liminar. 3. Por fim, em face da contestação apresentada, com preliminar de nulidade ou inexistência da citação, intime-se a parte autora para manifestação, no prazo de 15 dias, na forma dos artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. 4. Sem prejuízo da determinação acima, retifique a Secretaria a autuação do feito, com alteração da classe processual para ação rescisória. Em seguida, após o decurso do prazo acima, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator